Tribunal: TJSP
Processo: 2009314-04.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, "caput", e 35, "caput", da Lei no 11.343/06) – Liberdade provisória concedida em sede de liminar de HC pelo STJ – Alvará de soltura expedido e cumprido durante o trâmite do writ – Perda superveniente do objeto – Pedido prejudicado.